Tribunal: TJPA
Processo: 0813457-36.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813457-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROCK HUDSON DE OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AFERIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA SEM LIMITAÇAO TEMPORAL. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. CERTIDÃO CARCERÁRIA DE BOM COMPORTAMENTO. NÃO VINCULAÇÃO. CASO CONCRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A terceira seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp nº 1970217/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1161), fixou a tese de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal” (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

2. Assim, “as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo”, bem como “não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado” (STJ, AgRg no HC n. 780.731/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/03/2023).

3. Ressalte-se que “para a concessão do livramento condicional o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional” (AgRg no HC n. 506.776/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 10/9/2019).

4. No caso concreto, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão impugnada, pois o Juízo da Vara de Execução Penal justificou o indeferimento do livramento condicional com base no histórico carcerário do apenado, apontando a existência de elementos concretos de que o recorrente não preenche o requisito subjetivo de bom comportamento para a obtenção do livramento condicional, a despeito da certidão carcerária favorável expedida pela autoridade administrativa penitenciária, a qual não vincula o magistrado
a quo.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão presencial realizada em 28/11/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
ROCK HUDSON DE OLIVEIRA LIMA
em face da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém que indeferiu o pleito de livramento condicional em razão do não preenchimento dos requisitos legais nos autos do processo de execução de pena n. 0023470-64.2017.8.14.0401.

Em
razões recursais
(ID 11101664), o agravante afirma que o juízo agravado indeferiu o pleito de livramento condicional sob o fundamento do cometimento de falta grave, em razão de fuga do sistema prisional e prática de novos delitos, ressaltando, porém, que a última falta grave ocorreu há mais de 12 (doze) meses, tendo cumprido a sanção imposta e apresentando atualmente bom comportamento carcerário, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida, com a concessão do livramento condicional.

O Ministério Público de primeiro grau ofereceu
contrarrazões
opinando pelo
provimento
do recurso (ID 11102118).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 11102126).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, por entender que o recorrente preenche os requisitos legais para obtenção do benefício legal (ID 13045068).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

É indeclinável que das decisões proferidas em ações de execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 e seguintes do RITJPA. Logo, não pairam dúvidas de que o presente recurso configura instrumento idôneo para aquilatar a legalidade de decisão que
indeferiu o pedido de livramento condicional
, vez que se trata de providência levada a efeito no âmbito da execução penal, conforme previsão contida no art. 131 da LEP. Desta forma, sendo essa a matéria veiculada no presente recurso e identificados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo em execução
e passo ao exame das alegações recursais.

II. MÉRITO

Na espécie, o agravante insurge-se contra a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de livramento condicional sob o fundamento de cometimento de falta grave no curso da execução da pena, ressaindo, no ponto, o cumprimento da sanção imposta e bom comportamento carcerário, pressupostos que autorizariam o deferimento do benefício legal.

Como é cediço, o livramento condicional consiste em benefício previsto no art. 131 da LEP, concedido com o fim de permitir que o condenado cumpra a pena em liberdade, desde que preenchidos os requisitos definidos no art. 83 do CP, a saber: (a) cumprimento de mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (b) cumprimento de mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (c) comprovação de bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (d) tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (e) cumprimento de mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Veja-se que a legislação estabelece como um dos requisitos para a concessão do livramento condicional, a comprovação de bom comportamento durante a execução da pena, sendo que, neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
“as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo”,
bem como
“não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”
(STJ,
AgRg no HC n. 780.731/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/03/2023), assentando, ainda, que
“para a concessão do livramento condicional o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional”
(
AgRg no HC n. 506.776/MS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/9/2019).

Ressalte-se que a terceira seção do STJ, por ocasião do julgamento do
REsp nº 1970217/MG
, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1161), definiu a controvérsia
“se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea "a" do referido inciso)”
, fixando a tese de que “
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”
(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Erigidas essas premissas, verifica-se no caso em análise que o Juízo da Vara de Execução Penal não se afastou da diretriz jurisprudencial referenciada e apresentou
fundamentação suficiente e idônea
para indeferir o pedido de livramento condicional, conforme se infere pelos fragmentos do
decisum
a seguir transcritos:

“Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício,
o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 14/10/2017, bem como prática de novos delitos em: 28/ 03/2018, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN
.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado comprove os requisitos constantes do art. 83 do Código Penal.

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório
. [...]

Vale lembrar que o

magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário
. [...]

Daí por que,
na hipótese dos autos, sendo (muito) desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83 do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional”
(ID n. 11102119, grifos nossos).

Por derradeiro, ressalte-se que após consulta ao sistema SEEU (item 33.1), verificou-se que em 14/10/2017 foi expedido mandado de recaptura do apenado em razão do não retorno da saída temporária, tendo sido preso em 28/03/2018 e juntada a guia de execução relativa a nova condenação referente ao processo nº 0004150-15.2018.8.14.0006 (item 44.100), resultando na soma das penas em 08 de outubro de 2018.

Nesse contexto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão agravada, diante da existência de elementos concretos de que o recorrente não preenche o requisito subjetivo de bom comportamento para a obtenção do livramento condicional, em razão do cometimento de falta grave no período de execução da pena.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal
, mantendo a decisão
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/11/2023